Tribunal: TJPA
Processo: 0002305-04.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002305-04.2017.8.14.0031

APELANTE: MAGNO GONCALVES DA COSTA, ANTONIO GIRLEI DIAS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, I E II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas, mormente, pelo boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de objeto, e auto de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pelo depoimento de um dos policiais responsáveis pelas diligências seguintes ao ocorrido, não havendo, portanto, como se acolher a súplica absolutória. Precedente jurisprudencial. -
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Quanto ao apelante Magno Gonçalves da Costa é imperioso o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, uma vez que não foram valoradas de forma negativa quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. De outra banda, quanto ao apelante Antonio Girlei Dias Santos, a
existência de uma circunstância judicial desfavorável a ele, no caso os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0000075-96.2011.8.14.0031), justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Precedente do STJ e inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

– 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR-SE A PENA-BASE IMPOSTA AO APELANTE MAGNO GONÇALVES COSTA PARA O MÍNIMO LEGAL, A QUAL FICA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MAGNO GONÇALVES DA COSTA e ANTONIO GIRLEI DIAS SANTOS (ID – 7561488),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Moju (
ID - 7561485
), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 49 (quarenta e nove) dias-multa, e 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 98 (noventa e oito) dias-multa, sendo as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 7561490), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 8441584), pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 7561393) que, no dia 25/03/2017, por volta de 06h20m, e, posteriormente, por volta de 10h00m, os acusados, ora apelantes, praticaram continuamente os crimes de roubo majorado, com o mesmo
modus operandi
, sendo que, após o segundo delito foi encontrada a
res furtiva
, bem como a arma de fogo usada na prática delituosa contra as vítimas Eduardo Costa Silva e Frederico Costa Serrão, este último adolescente.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 7561485
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 7561382), auto de prisão em flagrante (ID – 7561383), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 7561384) e auto de entrega (ID – 7561384).

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais dos ofendidos, corroborados pelo depoimento igualmente judicial de uma testemunha, todos os relatos constantes de mídia digital juntada nos autos.

Em juízo, a vítima EDUARDO COSTA DA SILVA relatou ter sido assaltado pelos apelantes, os quais estavam munidos de uma arma de fogo e levaram sua motocicleta, sendo que já conhecia de vista ANTONIO, o qual possuía má índole, mas não MAGNO.

Em juízo, a vítima FREDERICO COSTA SERRÃO, à época com 17 (dezessete) anos de idade, afirmou ter reconhecido os recorrentes na delegacia e que ambos estavam em uma motocicleta na ocasião do crime, tendo eles subtraído sua motocicleta.

Em juízo, a testemunha EMANUEL DE SOUZA CABRAL JUNIOR, policial militar, aduziu ter encontrado uma das motocicletas subtraídas e a arma de fogo utilizada na ação criminosa em poder do apelante MAGNO.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com o relato judicial de um dos policiais militares que participou das diligências seguintes ao ocorrido, de modo que não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que não foram valoradas negativamente
quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP em relação ao apelante MAGNO, no entanto, o juízo
a quo
fixou a sua pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, impondo-se a correção deste erro material nesta via recursal.

Assim, redimensiono a reprimenda-base do apelante MAGNO para o mínimo-legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada crime de roubo majorado.

De outra banda, mantenho os demais termos da dosimetria da pena imposta a ele, a qual fica definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, em continuidade delitiva (art. 71, do CP). Preservo, ainda, o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Quanto ao apelante ANTONIO, vê-se que o juízo de piso analisou de forma escorreita as circunstâncias judiciais, haja vista ser desfavorável a ele os antecedentes, em virtude de possuir
sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0000075-96.2011.8.14.0031.

Logo, mantenho a reprimenda-base dele em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada crime de roubo majorado.

Ato contínuo, analisando os demais termos da dosimetria realizada pelo juízo de 1º grau tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante ANTONIO de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena-base imposta ao apelante Magno Gonçalves Costa para o mínimo legal, a qual fica definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 31/10/2023